Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2022. ABATIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo réu em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes ao abono de permanência. Sustenta que o valor da condenação é superior ao devido. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a matéria devolvida à análise desta Turma Recursal cinge-se ao valor da condenação. Conforme sustentado no ofício de ID 64304666, “A parte autora realizou os cálculos para o período de agosto/2021 a junho/2022. Esta Gerência, por sua vez, realizou os cálculos para o período de agosto/2021 até setembro/2022, tendo em vista que somente a partir desse mês a autora começou a receber Abono de Permanência, tendo recebido, também nesse mês, uma diferença de Abono de Permanência, referente a valores retroativos. Como o valor de R$ 2.700,44, recebido na rubrica "20511 DIF. AB. PERMANÊNCIA EC41", excedeu o correspondente a dois meses, parte do valor recebido corresponde ao mês de junho/2022. Assim, para junho/2022, parte do valor devido já foi pago à autora, não sendo devido o valor integral desse mês, como considerado por ela. Diante do exposto, o montante total apurado pela autora é SUPERIOR ao apurado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 674,85”.
IV. A tabela de cálculo juntada pela parte autora no ID 64304659 indica que o abono de permanência referente ao mês de junho de 2022 foi calculado de forma integral, ou seja, considerando o mês completo. No entanto, conforme o próprio pedido inicial formulado, a pretensão se refere apenas aos primeiros 13 (treze) dias do mês, o que coincide com a tese defensiva pelo recorrente. Cumpre observar, por fim, que a autora sequer impugnou especificamente os valores apontados na contestação pelo ente público. Portanto, a sentença deve ser reformada parcialmente apenas para reduzir o valor da condenação a R$ 12.100,94 (doze mil e cem reais e noventa e quatro centavos).
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir o valor da condenação a R$ 12.100,94 (doze mil e cem reais e noventa e quatro centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
VI. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.